Tribunal: TJDFT
Processo: 0727912-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727912-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: S. R. X. F. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA em face de S. R. X. F., representado por sua genitora G.X.S. ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, em ação cominatória de obrigação de fazer ajuizada na origem, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à empresa requerida que promova a internação da parte autora em leito de UTI, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos seguintes (ID 239765049 na origem): Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por S. R. X. F., representado por sua genitora GABRIELLA XAVIER DOS SANTOS, objetivando que a parte requerida, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, proceda à sua internação em leito de unidade de terapia intensiva – UTI, em caráter de urgência, para a realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Consta dos autos que o autor, beneficiário do plano de saúde da empresa ré desde 12/06/2025, foi atendido no Hospital Brasiliense no dia 16/06/2025 com quadro respiratório grave, diagnosticado com infecção por vírus sincicial respiratório, havendo indicação médica para internação imediata em UTI com uso de cateter nasal de alto fluxo. No entanto, O pedido foi negado pela operadora sob o fundamento de carência contratual. Junta ao pedido documentos pessoais, relatório médico, carteirinha do plano de saúde, pedido de internação, negativa do plano de saúde, dentre outros. Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo a médica que atendeu a parte autora, Dra. Luma S. Vieira, CRM-DF n. 33.841, o atual quadro de saúde exige internação em leito de UTI em regime de urgência (id 239761708). A recusa do plano de saúde em autorizar a internação e tratamento se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado (Doc. Id. 239761710). O quadro de saúde da autora é grave, o que pode causar sérios riscos a sua saúde se não for tratada. Nesse sentido, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do seu quadro clínico: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da parte autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível e verossímil, o direito alegado, subsidiando, então, a tutela antecipada. Esse é o entendimento firme do e. TJDFT: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGAL NEGATIVA DE COBERTURA A ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 2. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, reputada pelo médico responsável essencial e urgente para a saúde da paciente, razão pela qual deve o fornecedor arcar com todos os custos relacionados à internação da autora, bem como todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da doença relativos à internação. 3. A recusa indevida da cobertura do tratamento da paciente agravou a situação de angústia, afrontou a dignidade e configurou dano moral passível de compensação pecuniária. 4. O valor fixado moderadamente pelo r. Juízo de origem contemplou as circunstâncias da lide, a gravidade do ilícito praticado e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo reparo neste grau revisor. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. (Acórdão n.1136081, 00126510220178070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que promova a internação da parte autora em leito de UTI, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Intimem-se. Notifique-se o HOSPITAL BRASILIENSE para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de responsabilização legal. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. A Agravante alega que: 1) decisão obrigou a operadora a custear internação hospitalar de beneficiário com apenas 5 dias de plano, quando o contrato exige 180 dias de carência; 2) inexiste direito líquido e certo à internação antes do cumprimento da carência; 3) a cláusula contratual que prevê 180 dias de carência para internações é legal; 4) a situação é regida pela Lei no 9.656/98 e pela regulamentação da ANS; 5) o contrato prevê cobertura limitada, diante das possibilidades e distinções entre planos ambulatorial, hospitalar e referência; 6) há possibilidade de atendimento emergencial por até 12 horas, com posterior regulação para o SUS; 7) existe risco de desequilíbrio econômico-financeiro da operadora caso obrigada a custear internações fora das regras contratuais. Requer que seja concedido o efeito suspensivo para sobrestar imediatamente os efeitos da decisão, alegando que a plausibilidade do direito está presente em razão da ausência de obrigação contratual da operadora em suprimir a carência contratual. Alega que o risco de dano está evidenciado pelo risco de prejuízo financeiro à Hapvida ao ser obrigada a custear tratamento não coberto. No mérito pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão para revogar a tutela, reconhecer a licitude da exigência de carência contratual de 180 dias, bem como a possibilidade de regulação do paciente para o SUS, caso mantida a negativa de cobertura pela operadora. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Igor Macedo Facó, inscrito na OAB/CE sob o no 16.470, com escritório profissional localizado na Rua Heráclito Graça, no 500, 4o andar, Centro, Fortaleza/CE. As custas do preparo foram devidamente recolhidas (ID 74299079). Dos pressupostos extrínsecos e do cabimento O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (ID 74299079). É o relatório. DECIDO. Da atribuição de efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no caso a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela de urgência. Destaca-se, primeiramente, que o pedido de atribuição de efeito suspensivo se confunde com o mérito do agravo, de modo a constituir uma medida meramente satisfativa. Isso elide sua pretensão imediata, uma vez ser necessário o mínimo de contradita, por intermédio do ofertamento de contraminuta ao agravo. Isso porque, muito embora a Agravante alegue que não está obrigada a cobrir a internação no caso, o relatório médico acostado na origem aponta indiciariamente para a situação de emergência, na medida em que há possibilidade de evolução de agravamento da situação do Agravado, com possibilidade de realização de intubação orotraqueal (IOT) (ID 239761708 na origem). Em conformidade com o artigo 35-C da Lei no 9.656/98, os planos de saúde são obrigados, em tese, a garantir cobertura para atendimentos de emergência, inclusive durante o período de carência, quando houver risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis à saúde do paciente, o que parece ser a hipótese dos autos. Essa obrigatoriedade se aplica especialmente a crianças e adolescentes, cuja proteção é reforçada pelo princípio da prioridade absoluta previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A Agravante não demonstrou minimamente o risco de prejuízo financeiro a suportar, uma vez que não foram juntados aos autos quaisquer documentos que demonstrem de forma concreta o alegado impacto econômico, como planilhas de custos, balanços contábeis, relatórios financeiros ou outros elementos que evidenciem prejuízo efetivo à sua atividade empresarial, sobretudo em relação ao equilíbrio econômico-financeiro. A mera alegação genérica de desequilíbrio financeiro, desacompanhada de provas, não é suficiente para justificar a suspensão da tutela de urgência concedida, especialmente diante da natureza emergencial do atendimento médico requerido. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Do envio ao NATJUS A Resolução n. 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providências, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com o art. 3o, inc. I, da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial”. Assim, considerando o tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, tendo por norte os seguintes pontos: a) de acordo com o quadro clínico do Agravado descrito nos relatórios, ele se mostra elegível para o tratamento pleiteado? b) há tratamento convencional que seja eficaz para o quadro do Agravado? c) O Agravado já utilizou as opções de tratamentos convencionais? Em caso positivo, houve resposta clínica favorável? d) O procedimento prescrito é imprescindível, considerando, entre outros aspectos, o quadro de saúde do Agravado? e) Quais os riscos para o Agravado caso não se submeta ao procedimento indicado? f) Quais os benefícios já conhecidos no tratamento indicado ao Agravado? Qual a diferença entre os benefícios do tratamento indicado com os decorrentes de tratamento convencional, caso exista? g) Qual o parecer conclusivo do NATJUS? h) Apresentação de outros elementos considerados importantes para o caso. DETERMINO O ENVIO dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico. Após a juntada do parecer, INTIMEM-SE as partes para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Por fim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. DEFIRO o pedido para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Igor Macêdo Facó, OAB/CE 16.470, ressalvada a sistemática e as limitações do PJe. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 24 de julho de 2025 17:07:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador